Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÃO A CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENCIADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para minorar a superlotação no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, tem-se a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica aos sentenciados alocados no Centro de Progressão Penitenciária – CPP que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física e a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei no 12.850/2013, não havendo menção à proximidade do cumprimento do requisito objetivo exigido para a progressão de regime.
2. Não se admite a realização de interpretação extensiva para estender o conceito de organização criminosa, com toda sua repercussão sobre a pena, para as demais “formas de societas sceleris”.
3. In casu, verifica-se que o agravado preencheu os requisitos subjetivos e objetivos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado por delitos que não se encontram no rol proibitivo dos crimes vedados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e deferir ao sentenciado a saída antecipada do regime semiaberto cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, pelo preenchimento dos requisitos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.